Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729458-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DANIELLE ALVES BRETAS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada por DANIELLE ALVES BRETAS, contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou medidas protetivas acolhidas durante o plantão judicial, formulado pela vítima, ora reclamante, em desfavor de seu ex companheiro, ora reclamado. Conforme determinado na decisão de ID Num. 39090948, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador